Tribunal: TJDFT
Processo: 0749125-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749125-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAROLINA MATOS DE PAULA FELIX D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre o requerimento de aplicação de multa processual formulado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator